Tribunal: STF
Processo: Rcl 35657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO RE 724.347-RG (TEMA 671). ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. CONDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PAGAMENTO DE INDENIÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.